Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711049-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO UNICEUB PACIENTE: DAVI GOMES SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, após julgado o AgRg no RHC 181637/DF, mantendo o acórdão de ID 46179358 (ID 54863236). Em relação à recomendação contida na decisão monocrática do Ministro relator, quanto ao reexame da necessidade da segregação cautelar do réu, “tendo em vista a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida e a primariedade do agente”, nada a prover. Em consulta aos autos de origem – Processo n. 0739403-91.2022.8.07.0001, verifico que já havia decisão relaxando a prisão preventiva do réu, com expedição de alvará de soltura em 16/6/2023. Em 6/12/2023, foi prolatada sentença condenatória, impondo ao réu a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Ou seja, o réu não mais se encontra em restrição de liberdade. Ausentes outras providências, DETERMINO o arquivamento deste feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 14:40:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator